Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados em decorrência dos contratos objeto da presente ação ocorra de forma dobrada; condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, e fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora como a data do evento danoso.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Na espécie, não se vislumbra a alegada contradição, restando evidenciado o propósito do embargante de buscar o reexame da matéria; se o recorrente discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.